Tribunal: STF
Processo: ARE 1552642
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 71, p. 9):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE CRICIÚMA E REGIÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADOS QUE DETERMINARAM A APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 12/1999 O QUAL DISPUNHA, ANTES DE SER REVOGADO EM 2021, QUE "O MENOR VENCIMENTO ATRIBUÍDO AOS CARGOS DE CARREIRA, NÃO SERÁ INFERIOR A 1/12 AVOS DO MAIOR VENCIMENTO DO QUADRO PERMANENTE". 



    Em sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Criciúma assim se previu, no que importa, no dispositivo: "1) DECLARO que deve o Município cumprir o disposto no art. 57, da LCM n. 012/1999, nulos quaisquer atos ou disposições que violem o conteúdo da referida norma em pleno vigor; 2) CONDENO o Município na correção dos contracheques de todos servidores de cargos de carreira que percebam valor inferior ao determinado no art. 57, da LCM n. 012/1999, com as repercussões previstas no Estatuto dos Servidores". Tal determinação fora mantida em acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público. 



    ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA PRETENSÃO DO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA OU DA INTERPRETAÇÃO DADA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 12/1999 QUE, SE ASSIM APLICADO, GERA O INDESEJÁVEL EFEITO CASCATA NA PROMOÇÃO DE AUMENTOS DAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA TANTO. 



    Esta Corte, em inúmeros precedentes, quando em julgamento o art. 27 da Lei Complementar Estadual n. 253/2003 ("Com base no disposto no art. 23, incisos II e III da Constituição do Estado, fica estabelecido que, excluídas as vantagens pessoais, a relação de valores entre a maior e a menor remuneração do Sistema de Segurança Público será de quatro vezes") - o qual teve sua constitucionalidade analisada pelo STF quando do julgamento da ADI n. 4.009/SC -, afastou o direito subjetivo do servidor obter, por determinação judicial, aumento de sua remuneração. 



    Se o dispositivo legal, por si só, não representa ofensa aos arts. 37, XIII e 39, § 5º, da Constituição Federal, a interpretação que assim o permite (aumentar a remuneração) acaba por esbarrar em inconstitucionalidade, ante a própria previsão do art. 2º da Constituição Federal e do texto da Súmula Vinculante n. 37 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"). 



    Como dito pelo Des. Carlos Adilson Silva "A política salarial dos servidores públicos, não há dúvida, é decisão política. É do saudável debate no parlamento que nasce ou padece uma pretensão de melhoria salarial e não nos escaninhos do Poder Judiciário. É com a igualmente saudável pressão popular nas galerias do Congresso Nacional e da Assembléia barriga-verde que se dá o processo de formação da vontade parlamentar, que, consoante se denota do art. 2º, CF e da Súmula 339 STF, não pode ser revista pelo Judiciário" (TJSC, Apelação Cível n. 2012.059987-2, da Capital, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 10- 10-2012). 



    AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PARA RESCINDIR O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO E, ATO CONTÍNUO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO SINDICATO AUTOR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO RÉU.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X e XIII, e 169, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 37.



    Nas razões recursais, argumenta a “imperiosa necessidade de reforma da decisão colegiada, com o julgamento procedente do presente Recurso Extraordinário, o fato de que, o dispositivo legal sob ataque não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade e, por força da observância do princípio da legalidade, impõe ao Município o pagamento da remuneração de seus servidores de acordo com os ditames estabelecidos no Estatuto - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 12/1999 – e o Plano de Carreira - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 14/1999. ” (eDOC 82, p. 9). 



    Sublinha que "a composição do valor dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Criciúma, regidos pela LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 14/1999 distancia-se, em todos os seus aspectos, da premissa da majoração dos vencimentos do grupo paradigma que consubstancie aumento direto dos valores da remuneração do grupo vinculado, cuja proibição está explícita no art. 37, XIII da Constituição" (eDOC 82, p. 17). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo com fundamento no Tema 315 da repercussão geral e Súmula 280 do STF (eDOC 112).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara julgadora de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 71, p. 4-10):



    “(...) Verifico da contestação apresentada nesta ação rescisória que o Sindicato réu afirmou que o dispositivo legal discutido (art. 57 da Lei Complementar Municipal n. 12/1999) apenas observa o que se dispôs no art. 39, § 5º, da Constituição Federal e não viola o art. 37, XIII, desta. (...)



    Alegou que naquela ação tratou-se "de Lei Complementar [n. 254/2003] no Estado de Santa Catarina cujo escopo era promover a vinculação e equiparação dos vencimentos de servidores das carreiras das polícias civil e militar, com o cargo de Delegado de Polícia". 



    Todavia, entendo que tal diferenciação não afasta a aplicação, ao caso concreto, da ratio do decidido na referida ADI. Temática semelhante à ora em discussão, também tendo como objeto a referida Lei Complementar Estadual n. 254/2003, fora enfrentada por este Grupo de Câmaras de Direito Público.



    (...)



    Não se diz com isso que a norma do art. 57 seja incontornavelmente insconstitucional (há diversos julgados apresentados pela parte autora que declararam constitucionais disposições semelhantes de outras unidades da federação). Apenas que a pretensão de se exigir, como direito subjetivo, perante o Poder Judiciário, o aumento para servidores com base naquela assim o é. Mesmo porque, como no caso da Lei Complementar Estadual n. 254/2003, há, no Município de Criciúma (assim como em outros), diversas carreiras de servidores. 



    Assim, para fins de juízo rescindendo, por manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), deve-se desconstituir o acórdão transitado em julgado que permitiu, com a aplicação do art. 57 da Lei Complementar Municipal n. 12/1999, a concessão de aumento por determinação judicial.



     (...)” (grifei)



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do juízo rescisório procedente que julgou indevida a concessão judicial de aumento aos servidores municipais, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (especialmente a Lei Complementar Municipal 12/1999). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAIS DE JUSTIÇA DE 1º E 2º GRAUS. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. RESOLUÇÕES Nºs 28/2011 E 3/2015. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 310/2005. REESTRUTURAÇÃO. CARREIRA ÚNICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 315). 2. No caso concreto, portanto, não se trata de violação à Súmula Vinculante 37, tendo em vista que o Tribunal de origem, quanto à gratificação em questão, decidiu a lide com apoio na interpretação de normas locais pertinentes. 3. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame de normas de direito local (Lei Complementar Estadual 310/2005 e Resoluções nºs 28/2011 e 3/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.401.918 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.03.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Servidor público. Remuneração. Equiparação pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37. Legislação municipal. Equiparação salarial entre servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ofensa reflexa. Reexame fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, que não possui função legislativa, não pode aumentar o vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.382.540 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente